Tribunal: TJPA
Processo: 0811959-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811959-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOELSON RODRIGUES AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE TÍTULO EM NOME DO RECORRIDO. DÍVIDA DECORRENTE DE SUPOSTO ATO CRIMINOSO RELATADO PELO AGRAVADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
EM SEU FAVOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (IPVA), COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
proc. nº
0800784-67.2021.8.14.0025
, movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
,

deferiu o pedido liminar nos seguintes termos (id. 35090747 – autos originários)
:

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar de
SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO
e determino que o Cartório do Ofício Único de Itupiranga/PA (Cartório Michels) efetive, no prazo de 5 (cinco) dias, a
SUSTAÇÃO
do protesto de título nº 0306829081, no valor de R$ 404,97 (quatrocentos e quatro reais e noventa e sete centavos), com data cadastrada 06/10/2017, realizado pela Secretaria da Fazenda Dívida Ativa IPVA em nome de JOELSON RODRIGUES AMORIM, inscrito no CPF sob o nº 830.375.192-15, autor da presente lide.

OFICIE-SE
o supracitado cartório para cumprimento da determinação, dando-lhe ciência de que o referido título deverá permanecer sob a guarda do Tabelionato supramencionado, em Cartório, com seu protesto sustado, até ulterior deliberação deste Juízo, que lhe será comunicada oportunamente.

DEIXO
de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual.

O agravante sustenta, no id. 6881949, em suma,
que o IPVA foi lançado com base nos dados constante do cadastro do Detran/PA, no qual o autor está registrado como proprietário do veículo e, pois, contribuinte do imposto, na forma do disposto no art. 11 da Lei Estadual no 6.017/1996.

Afirma que, portanto, a Sefa se limitou a promover o lançamento do imposto, conforme lhe incumbe a lei (CTN, art. 142 e seu parágrafo único) e que, não tendo ocorrido o pagamento da obrigação

fiscal no prazo legal, a Sefa providenciou a competente inscrição em dívida ativa e o protesto das respectivas CDA ́s, a teor do que lhe faculta a Lei Federal no 9.492/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 12.767/2012, tida por constitucional pelo Plenário do STF, no julgamento da ADI no 5135.

Argumenta que, embora o autor tenha dito que nunca foi proprietário do carro objeto da presente ação e o registro em seu nome no Detran/PA seja fruto de ação fraudulenta, a documentação acostada à inicial não é suficiente para comprovar o suposto ato criminoso que, em verdade, deveria ter sido objeto de profunda investigação na esfera criminal antes de ser submetida ao juízo cível.

Afirmou que a única “prova” de ocorrência de fraude é a mera alegação do recorrido.

Pleiteia a concessão da tutela de urgência e, a
o final, pugna pelo provimento integral do presente recurso de agravo de instrumento.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 7461053).

Foi certificada, no id. 8483994, a ausência de contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, absteve-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender que inexiste interesse público que justificasse a sua intervenção (id.8592753).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a
apreciar o seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se a documentação acostada à inicial é suficiente para comprovar o suposto ato criminoso relatado pelo recorrido para suspender a exigência do débito tributário.

No caso,
observa-se que, diferentemente do alegado pelo agravante, o ora agravado, diante do que lhe era possível, desincumbiu-se, sim, neste exame primeiro dos fatos em discussão, do ônus probatório do direito alegado.

Isso se diz porque, nos documentos juntados no id. 34910129 – fls. 15-16 (autos originários), o agravado demonstrou que a Defensoria Pública da Comarca de Itupiranga, onde reside, oficiou o Cartório do 2º Ofício de Notas de Ananindeua-PA no ano de 2013, a fim de esclarecer quanto a protestos de empréstimos realizados em seu nome em Ananindeua – onde não possui qualquer vínculo familiar, afetivo ou mesmo trabalhista – junto ao banco BMG e ao banco Panamericano, os quais o recorrido afirmou não reconhecer e serem decorrentes de fraudes praticadas por terceiros que utilizaram seus dados pessoais.

Tem-se ainda que o veículo Fiat/Uno Mille Fire, placa MVU1039, consta com pendência de alienação fiduciária realizada junto ao banco PAN S.A em período próximo ao que ocorreram os empréstimos que o autor nega ter feito, no ano 2013.

Destarte, as circunstâncias relatadas reforçam a probabilidade do direito alegado pelo agravado, no sentido de que foi vítima de fraude praticada por outrem, bem como não é responsável pelo veículo e débitos dele advindos.

O perigo na demora, no caso, portanto, consiste na permanência/inclusão da pessoa nos cadastros de restrição ao crédito, implicando em restrição às mais variadas espécies de negócios jurídicos, impingindo ainda a etiqueta de inadimplente e mal pagador.

Ademais, dentro de um juízo de razoabilidade, a mera suspensão do protesto com a retirada de sua publicidade não compromete o exercício de seu eventual direito, haja vista a possibilidade de reversão. Já a permanência do apontamento negativo em nome do recorrido compromete intensamente a vida econômica dele, dada a inevitável restrição de crédito causada pela negativação.

Assim, a decisão agravada não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023